Tribunal: STF
Processo: RE 1398810
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 68), opostos em 17.04.2023 (eDOC 69), em face da decisão monocrática em que acolhi os anteriores embargos para corrigir a parte dispositiva da decisão recorrida, para fazer constar a seguinte redação (eDOC 65, p. 13): 



    “Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. Ficam, portanto, investidos os ônus de sucumbência fixados na sentença, em face da sucumbência mínima da parte Autora”.



    Mantidos, os demais fundamentos da decisão embargada.



    Nas razões do presente recurso, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP, ora Embargante, sustenta erro material na parte final da decisão embargada, pois apesar da inversão do ônus sucumbencial, a nova parte dispositiva ressalvou a existência de sucumbência mínima “da parte Autora” e não “da parte Ré-Recorrente” (eDOC 68, p. 1). 



    Alega-se que a “retificação da parte dispositiva é importante para evitar futuras discussões em sede de execução” (eDOC 68, p. 2). 



    Desse modo, requer a correção do erro material, para consignar “que a inversão dos ônus sucumbencial decorre da sucumbência mínima do ente público paulista, réu e recorrente da ação subjacente aos autos” (eDOC 68, p. 2). 



    A parte Embargada apresentou manifestação (eDOC 15) alegando que não se opõe à retificação pleiteada (eDOC 71, p. 1), mas ressalta que não merece prosperar a alegada omissão relacionada aos honorários recursais. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante quanto ao apontado erro material. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, no que diz respeito aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação: “Ante exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar o reajuste do benefício previdenciário vinculado à variação do salário mínimo regional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. Ficam, portanto, investidos os ônus de sucumbência fixados na sentença, em face da sucumbência mínima da parte Ré (IPESP)”. 



    Mantidos, os demais fundamentos da decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente